Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO PRATICADOS COM EMPREGO DE ARMA BRANCA NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.654/2018, QUE REVOGOU O INCISO I DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA E CONSIDERAR O EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

2. Quando o roubo for praticado após a vigência da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018 (que limitou a majorante ao emprego de arma de fogo) e antes da Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019 (que restabeleceu a arma branca como majorante do roubo), o emprego de arma branca não pode ser usado como causa de aumento de pena, mas, como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.

3. Apesar da revogação da majorante do emprego de arma branca no crime de roubo pela Lei n. 13.654/2018, tal circunstância deve ser analisada com maior rigor, diante do incremento da periculosidade do agente que faz uso de arma branca, vez que a Lei não a tornou indiferente na seara penal.

4. Recurso parcialmente provido.